Tribunal: TJDFT
Processo: 0749687-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749687-93.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707933-54.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: SEONY BRAZ TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando-se que não há notícia de recurso interposto pela parte executada em face da r. Decisão agravada (ID n° 214822486 - autos de origem) e que o único impedimento à preclusão da respectiva decisão e, consequentemente, ao prosseguimento da execução de origem, é o presente recurso; INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora